Tribunal: TJSP
Processo: 1003859-26.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90 - NÃO INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA - AUTOR - VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - AUSÊNCIA - RÉU - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVAÇÃO - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE - NOME - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ART. 188, I, DO CÓDIGO

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90 - NÃO INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA - AUTOR - VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - AUSÊNCIA - RÉU - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVAÇÃO - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE - NOME - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO.

AUTOR - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - "IMPROBUS LITIGATOR" - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - JUÍZO - RECONHECIMENTO - INTELIGÊNCIA DOS arts. 80, II, e 81 do CPC - MULTA - CABIMENTO - MITIGAÇÃO - POSSIBILIDADE - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC - INDENIZAÇÃO - AFASTAMENTO - PARTE - DANO - NECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO.

APELO dO autor PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132403
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003859-26.2017.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
JOSE APARECIDO SILVA SANTOS, são apelados BANCO BRADESCARD S/A e
BANCO CBSS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003859-26.2017.8.26.0191 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1003859-26.2017.8.26.0191
APELANTE: JOSE APARECIDO SILVA SANTOS
APELADOS: BANCO BRADESCARD S/A E BANCO CBSS S/A
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS
JUIZ DE 1o GRAU: PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES
MARSIGLIA
SENTENÇA PUBLICADA EM 28.2.2018
VOTO 10.250
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO
DE CRÉDITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, DA LEI
8.078/90
-
NÃO
INCIDÊNCIA
AUTOMÁTICA
-

AUTOR
-
VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA -
AUSÊNCIA - RÉU - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVAÇÃO - DÍVIDA -
EXIGIBILIDADE - NOME - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS -
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL -
DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO.
AUTOR - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - “IMPROBUS
LITIGATOR” - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - JUÍZO - RECONHECIMENTO -
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 80, II, E 81 DO CPC - MULTA - CABIMENTO
- MITIGAÇÃO - POSSIBILIDADE - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC -
INDENIZAÇÃO - AFASTAMENTO - PARTE - DANO - NECESSIDADE DE
PRÉVIA COMPROVAÇÃO.
APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória,
cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “...Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do artigo
487, I, do Código de Processo Civil. CONDENO o autor JOSÉ APARECIDO SILVA
SANTOS ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa, em
favor da Fazenda Pública do Estado de São Paulo; e CONDENO o autor JOSÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003859-26.2017.8.26.0191 -Voto no
3
APARECIDO SILVA SANTOS ao pagamento de indenização de 9% (nove por cento) do
valor atualizado da causa, em favor do réu BANCO CBSS S/A. Condeno o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10%
do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observado o disposto nos artigos
98 a 102, do CPC e na Lei no 1.060/50. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.I.C.” (fls.
118/121).
O autor apelou (fls. 124/131). Expõe que o apontamento foi
realizado pelo Banco Bradescard, que alegou a ilegitimidade de parte ante a transferência
acionária do cartão de crédito a partir de 2014 para o Banco CBSS. A inclusão, efetuada
em 17.8.15, é indevida. O Banco CBSS não deveria integrar a lide. Deve ser excluído.
Exalta ainda que embora tenha contratado, não implica que houve utilização do crédito. O
extrato interno não pode ser aceito como prova. Insiste no direito à indenização pelo dano
moral e se insurge contra a litigância de má-fé. Pretende a reforma da sentença.
O réu contrarrazoou (fls. 135/142).
É O RELATÓRIO.
O autor alega que o nome foi indevidamente inscrito nos
órgãos restritivos no valor de R$ 887,08, referente ao contrato no 4283041197458000 (fls.
25/26).
Em que pese se tratar de relação de consumo, a inversão do
ônus da prova não se dá de forma automática (art. 6o, VIII, da Lei 8.078/90) porquanto
ausente a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência técnica. Sobre a matéria,
precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO
ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
MÉRITO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003859-26.2017.8.26.0191 -Voto no
4
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
DETERMINADA PELO JUIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a
inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz
mediante a verificação da verossimilhança das alegações da
parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na
obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica
análise do acervo fático-probatório dos autos, providência
manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão
agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para
negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp
1223936/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019).
Embora não fosse o caso de se admitir o Banco CBSS S/A no
polo passivo ante a discordância do autor (fls. 103), conforme previsto no art. 339, §1o, do
CPC, diante da intervenção espontânea, passível que integrasse a lide como assistente
litisconsorcial (art. 124 do CPC). Já o Banco Bradesco S/A é parte legítima, pois em tese
procedeu à negativação do nome (fls. 25/26). De toda sorte, o fato não repercutirá no
desfecho da lide.
Para desconstituir o direito deduzido na inicial, a instituição
financeira trouxe o cartão, o contrato de adesão - IBI, foto do autor, cópia do RG, a
proposta de seguro e extrato das despesas (fls. 78/98). Vale ainda observar que o autor não
nega a relação jurídica. Diversas compras foram realizadas em estabelecimentos no
município de Ferraz de Vasconcelos, local de domicílio (fls. 91/95). Inclusive houve
pagamento parcial das faturas, o que afasta eventual tese de fraude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003859-26.2017.8.26.0191 -Voto no
5
A dívida é exigível. A negativação do nome se pautou no
exercício regular do direito (art. 188, I, do Código Civil). Não há ilícito a se reconhecer.
Descaracteriza-se o dano moral.
Prescindível discussão sobre a transferência da administração
do cartão de crédito. O fato não alteraria a condição de inadimplente. Não há dúvida ainda
que alterou a verdade dos fatos. Agiu com má-fé (art. 80, II, do CPC). Mesmo diante da
prova, insistiu no malfadado argumento de que inexistente a obrigação. Atuou como
improbus litigator.
Passível a aplicação da multa, que de toda forma merece
mitigação em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8o do
CPC). Já a indenização pressupõe a prévia comprovação de dano pela parte contrária,
inexistente nos autos.
Por fim, eventual interposição de embargos de declaração
protelatórios ensejará a aplicação do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
reduzir a multa pela litigância de má-fé para 5% sobre o valor atualizado da causa (R
20.887,08 - fls. 10) e para afastar a indenização.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR